Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600223-94.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600223-94.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-12.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600223-94.2020.6.16.0147,
que com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil , julgou procedente a
representação formulada pela Coligação "Quem Ama Cuida", composta pelos partidos PODE
(Podemos), DEM (Democratas) e PP (Partido Progressistas), em desfavor de Coligação o Trabalho
Continua e Francisco Lacerda Brasileiro, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência
;condenou os representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da LE, fixada no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação com pedido de liminar ajuizada pela
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP, em face da Coligação O Trabalho Continua - PSD,
PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, e Francisco Lacerda Brasileiro, com
fundamentos nos preceitos estabelecidos nos artigos 17 e seguintes da Resolução 23.608/2019 do
TSE, alegando, em síntese, que os Representados estão veiculando h.e.g. na forma de inserções,
distribuídas ao longo de toda programação diária da televisão aberta, em desacordo com a
legislação pátria veiculados na data de 9 e 10/10, na TV, no horário da noite. Veiculam sua
propaganda eleitoral com menção somente ao nome doccandidato à Prefeito, sem a devida e
necessária menção ao nome de seu candidato ao cargo de vice-prefeito. Degravação: "Quero pedir
licença para me dirigir aos familiares e amigos das vítimas da COVID-19. A todos vocês o meu mais
sincero sentimento. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance junto com os profissionais de
saúde para oferecer o melhor atendimento a todos que precisaram de internação. Aproveito para
lembrar que essa pandemia não acabou. Vamos continuar usando máscaras. Higienizando as
mãos. Evitando aglomerações e assim salvando vidas. Vamos nos cuidar e cuidar dos outros.")
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRIDO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17905
916
12/11/2020 07:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.861
RECURSO ELEITORAL 0600223-94.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL – HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÕES. PROPAGANDA MAJORITÁRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO À
Num. 17905916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/11/2020 07:58:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111207583011200000017313892
Número do documento: 20111207583011200000017313892

VICE-PREFEITO ART.36, §4º, DA LEI 9.504/97 - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE
DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. ART. 485, V, DO CPC -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.Trata-se o feito de propaganda eleitoral veiculada no horário eleitoral
gratuito, no período noturno, mediante inserções, do candidato à Prefeito
da Coligação recorrente com a alegação de que não consta em nenhum
momento, menção ao nome do candidato à vice-prefeito da chapa, em
violação ao artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97, regulamentado no artigo 12
da Resolução TSE nº23.610/2019.
2. Observa-se que a propaganda objeto desta Representação trata-se de
trecho (veiculado por meio de
de 30"), da propaganda eleitoral
inserção
da coligação recorrente, objeto da Representação
nº0600220-42.2016.6.16.0147 (em
de 1'30"), em julgamento
rede
conjunto com estes autos nesta data.
3. Havendo identidade de partes, objetos e causas de pedi, mister o
devendo essa representação ser
reconhecimento da litispendência,
extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de
Processo Civil.
4. Recurso conhecido para reconhecer, de ofício, a litispendência e julgar
o feito extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, reconheceu litispendência,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO
CONTÍNUA – PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB
e FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, em face da sentença (id. 11852666) proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que julgou procedente a

Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "QUEM AMA CUIDA”- PODE
(PODEMOS), DEM (DEMOCRATAS) e PP (Partido Progressistas) por
-
irregularidade na
, veiculadas na televisão pela
propaganda eleitoral gratuita em INSERÇÕES
coligação representada, no horário
majoritária,
noturno dos dias 09 e 10 de outubro de 2020,
sem, contudo, mencionar o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito.
2.Referida decisão (ID 12404166) condenou os recorrentes ao pagamento da multa prevista no
artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e confirmou a
Num. 17905916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/11/2020 07:58:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111207583011200000017313892
Número do documento: 20111207583011200000017313892

que determinou que a coligação representada se abstenha de
liminar anteriormente concedida
veicular a propaganda eleitoral impugnada neste feito, até que dela conste o nome do
candidato a vice, nos termos do artigo 36, §4º, da LE, toda vez que for identificado o
concorrente ao cargo de prefeito, durante o aparecimento de sua imagem e fala, sob pena de
multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação irregular.
3.Os representados apresentaram recurso eleitoral (id. 12404666) requerendo a reforma da
sentença, alegando que: i) ausência de irregularidade na propaganda – legenda aposta em
vídeo que visava unicamente a identificação do interlocutor; ii) o trecho do vídeo juntado nos
autos (id. 12402916) representa o momento de fala do candidato à prefeito Francisco Lacerda
Brasileiro, bem como a intenção da legenda é identificá-lo ao público que assiste ao programa
televisivo; iii) a aposição de seu nome conjuntamente com o de seu vice poderia confundir o
eleitor, não fazendo clara distinção entre um e outro; iv) a respeitável decisão do juízo a quo
consignou que “por se tratar de propaganda transmitida na televisão, não é necessário
constatar o nome dos candidatos durante todo o período (...)” e v) a mera indicação do nome
do candidato ao cargo pleiteado, sem a específica menção ao vice em momentos diferentes da
fala durante a exibição do programa, não tem o condão de ofender o §4º, do artigo 36, da Lei
nº9.504/97 e artigo 12 da Resolução nº23.610/2020, do TSE.
4.Ao final requer seja conhecido e provido o recurso eleitoral, para o fim de reformar a sentença
de primeiro grau, para afastar a multa aplicada.
5.Contrarrazões ao recurso (id. 12404766), apresentadas pela Coligação “QUEM AMA
CUIDA”, asseverando que: i) em nenhum momento a propaganda eleitoral apresentada pelos
recorrentes atendeu ao que preconiza o artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da
Resolução nº23.610, do TSE. Ao final requer a manutenção da sentença e a condenação dos
recorrentes à sanção de multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81,
, do Código
caput
de Processo Civil, diante de sua notória tentativa de alterar a verdade dos fatos.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, com a imputação de multa ao recorrente por litigância de
má-fé, diante de sua notória tentativa de alterar a verdade dos fatos com as imagens trazidas
na Contestação e peça recursal.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.A Representante alega na inicial que houve irregularidade na propaganda eleitoral gratuita
, no município de Foz do Iguaçu, na televisão,
EM INSERÇÕES
veiculada no horário noturno
, do candidato à Prefeito da Coligação representada, que
nos dias 09 e 10 de outubro de 2020
não mencionou o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito.
3.Com efeito, há matéria de ordem pública a ser aventada, de ofício, preliminarmente ao mérito.
4.Verifica-se que a propaganda objeto desta Representação trata-se de trecho (veiculado por
meio de
de 30"), da propaganda eleitoral da coligação recorrente, objeto da
inserção
Representação nº0600220-42.2016.6.16.0147 (em
de 1'30"), em julgamento conjunto com
rede
estes autos nesta data.
5.Vale ressaltar que a reiteração da irregularidade aqui apontada foi analisada na
representação

nº0600220-42.2020.6.16.0147 que manteve a sentença de procedência da
Num. 17905916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/11/2020 07:58:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111207583011200000017313892
Número do documento: 20111207583011200000017313892

representação e, de ofício, reformou a multa imposta para aplicar uma única sanção para todas
as veiculações da propaganda impugnada (nas quatro representações), arbitrada em
R$10.000,00 (dez mil reais).
6.Assim, tendo as ações entre si identidade de partes, objetos e causas de pedi, mister o
devendo essa representação ser extinta, sem resolução
reconhecimento da litispendência,
do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a
análise das teses recursais.
16.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de conhecer do
recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTÍNUA – PSD, PSC,

PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB e, de ofício, reconhecendo a
litispendência, julgar o feito extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do
Código de Processo Civil.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600223-94.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO, O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC
/ 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL - Advogados dos(as) RECORRENTES: ATANASIO SAVIO -
PR0083533, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930, RAFAELA FARRACHA LABATUT
PEREIRA - PR0058415, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: QUEM AMA
CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO DE OLIVEIRA
DOBLER - PR0052001, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874, EMERSON ROBERTO
CASTILHA - PR0036557, DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, de ofício, reconheceu litispendência, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17905916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/11/2020 07:58:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111207583011200000017313892
Número do documento: 20111207583011200000017313892